Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-86.2009.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002178-86.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ODINEIA STATZMANN - CPF: 835.235.021-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ODINEIA STATZMANN - CPF: 835.235.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 2178-86.2009.8.11.0045

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 195203670, que exerceu juízo de retratação positivo, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, em razão de o Magistrado Singular ter reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, este que não induz a fixação da verba honorária.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja afastada sua condenação em honorários advocatícios.

A Recorrida, no ID nº 203325191, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 195203670, que exerceu juízo de retratação positivo, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, uma vez que não seria cabível a fixação de honorários advocatícios, na hipótese de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, o Magistrado Singular não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Veja-se, inclusive, trecho do ato sentencial:

[...]

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por oportuno, que o despacho que recebeu a petição inicial e ordenou a citação foi proferido posteriormente a edição da Lei Complementar nº 118/2005. Por conseguinte, conclui-se, por inferência racional, que o prazo prescricional se interrompe pela prolação de despacho do juiz que ordenar a citação [art. 174, inciso I do Código Tributário Nacional, de acordo com a redação atual].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a certidão de dívida ativa n.º 20081874, que instrumentaliza a ação de execução fiscal, decorreu da falta de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, com vencimento fixado para
[...]

Logo, diante desta perspectiva, considerando-se que o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 10/08/2000 (data mais antiga) e 10/01/2003 (data mais contemporânea) (fl. 10) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 04/11/2009 (fls. 11/12), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, entendo que se mostra imperiosa a extinção da ação, pela incidência da prescrição.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora expecial das executadas citadas por edital no âmbito da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de, devido a
incidência da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário
, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

[...] [Destaquei]

Nesta toada, é certo que não há que se falar no reconhecimento da prescrição intercorrente, mas da prescrição da pretensão executória, logo, a argumentação elencada pelo Apelante se revela como apenas uma tentativa de rediscutir a matéria já entabulada no Acórdão objurgado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024